Tribunal: TJES
Processo: 0009974-28.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades de atendimento; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009974-28.2017.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO MUNICÍPIO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO INTEGRAL (ART. 227 DA CF). RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A perda superveniente do objeto não se configura com o cumprimento parcial de tutela provisória se a obrigação definitiva de adquirir ou construir imóvel para o acolhimento institucional, essencial para a estabilidade do serviço, não foi integralmente cumprida.

2. O dever de garantir o direito à proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) é inescusável, não se opondo ao princípio da separação dos poderes a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo a implementar políticas públicas essenciais em face de sua omissão.

3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a
“Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes”
(Rcl 66254 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024).

4. A Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao pagamento das custas processuais finais, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença neste particular.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009974-28.2017.8.08.0047

Apelante: Município de São Mateus

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de São Mateus contra a sentença de id 11020632, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o ente municipal a assumir integral e ininterruptamente o serviço de abrigamento de crianças, com recursos próprios, e a adquirir ou construir imóvel apto para o Acolhimento Institucional de crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos, nos parâmetros das Orientações Técnicas, além de condená-lo ao pagamento de 8% (oito por cento) das custas processuais finais sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id 11020635, o apelante sustenta em síntese que a) houve perda superveniente do objeto, por ter cumprido integralmente as obrigações impostas na tutela de urgência; b) a condenação definitiva configura indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo, ferindo o princípio da separação dos poderes; e c) deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas finais.

Contrarrazões apresentadas no id. 11020638.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 12718489, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a) houve perda superveniente do objeto da ação; b) a condenação do ente municipal à obrigação de fazer configura violação ao princípio da separação dos poderes; e c) deve ser mantida a condenação ao pagamento de custas processuais.

Inicialmente, não resta configurada a perda superveniente do objeto.

A sentença condenatória estabeleceu duas obrigações principais: assumir a direção do serviço e adquirir ou construir imóvel próprio para o Acolhimento Institucional de crianças.

O cumprimento parcial da tutela provisória, mediante o aluguel de um imóvel, não se confunde com a satisfação integral do pedido autoral, que visa garantir a perenidade do serviço público essencial através da aquisição definitiva da infraestrutura.

Assim, o interesse processual do Ministério Público subsiste, uma vez que a obrigação imposta na sentença, em sua integralidade, ainda não foi completamente adimplida pelo ente municipal.

Melhor sorte não assiste à tese recursal de que a condenação definitiva à obrigação de fazer representa indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo.

O serviço de acolhimento institucional é uma medida de proteção e uma política pública de caráter essencial, estabelecida como obrigação do Estado, com prioridade absoluta para o Município, em razão do comando previsto no art. 227 da Constituição Federal (CF) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A omissão administrativa ou a alegação de insuficiência orçamentária, amparada pela cláusula da reserva do possível, não pode, portanto, servir como pretexto para eximir o ente público de cumprir seu dever fundamental.

A determinação judicial de que o Município providencie a estrutura e o custeio necessários ao acolhimento institucional não representa invasão do mérito administrativo, mas sim a concretização de um dever legal e constitucional inescusável, de forma que a intervenção do Poder Judiciário se justifica plenamente diante da omissão do Poder Executivo em tutelar direitos sociais de natureza fundamental.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao dispor que a
"Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes"
(Rcl 66254 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024).

Nesse viés, a sentença que visa garantir a efetividade de um direito social fundamental, como é o direito à proteção da criança e do adolescente, não compromete a independência entre os Poderes.

Por fim, quanto à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de custas processuais finais, assiste razão ao apelante.

O ente municipal, por integrar a Fazenda Pública, goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas e emolumentos, conforme as normas estaduais específicas, bem como aquelas que regem a ação civil pública (Lei n. 7.347/85).

Assim, deve ser afastada a condenação imposta na sentença neste particular.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
, apenas para afastar a condenação do Município de São Mateus ao pagamento das custas processuais finais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.